Tribunal: TJDFT
Processo: 0717462-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717462-22.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ACADEMIA NERY LTDA RECORRIDO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ECAD. ACADEMIA. DIREITOS AUTORAIS DECORRENTES DA EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E DE FONOGRAMAS, MEDIANTE SONORIZAÇÃO AMBIENTAL. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS AUDIOVISUAIS E INADIMPLEMENTO DO DÉBITO. COMPROVAÇÃO. PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS NO CURSO DO PROCESSO. ARTIGO 323 DO CPC. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os elementos de prova coligidos aos autos, tais como vídeos de aulas de dança, fotografias de oferta dessas aulas e a existência de televisores nas dependências das academias, demonstraram a efetivo uso de recursos audiovisuais (sonorização de ambiente). Por conseguinte, deve o estabelecimento comercial ser compelido ao recolhimento de parcelas concernentes a direitos autorias junto ao ECAD. 2. De outro turno, a demonstração efetiva das parcelas em aberto, mediante a juntada de certificados de cadastro das empresas no ECAD, planilha de cálculos pormenorizados e notificações extrajudiciais dos valores devidos, irrefutável o dever das requeridas em pagarem todo o débito cobrado por meio da ação de cobrança. 3. Segundo a inteligência do artigo 323, do CPC/2015: "Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las". In casu, por se tratar de ação de cobrança de parcelas de direitos autorais decorrentes da execução pública de obras musicais, literomusicais e de fonogramas, mediante sonorização ambiental, o fato jurídico se amolda à literalidade do artigo supramencionado. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 28 e 68, ambos da Lei 9.610/1998, sustentando que, por força de previsão legal, há uma presunção de que a empresa de radiodifusão sonora contratada já tivesse efetuado o recolhimento das parcelas para pagamento de direitos autorais e as repassado para o ECAD, razão pela qual não pode ser responsabilizada sobre o recolhimento dos referidos pagamentos. Argumenta que a manutenção do julgado implica em recebimento duplicado pelo ECAD em razão do mesmo fato. Defende, ainda, o afastamento da multa cobrada pelo ECAD, para além das razões acima, demonstrando que ela seria indevida, porque ela foi imposta unilateralmente com base em regulamentação que o próprio ECAD elaborou. Invoca dissenso pretoriano quanto à presunção legal de recolhimento dos direitos autorais pela empresa contratada, colacionando julgado do TJSP como paradigma; b) artigos 373, inciso I, do CPC, bem como 5o, incisos LIV, XXVII, XXVIII, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, apontando erro na distribuição dos ônus probatórios; c) artigos 206, § 3o inciso V, do Código Civil, suscitando a prescrição trienal da pretensão perseguida. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 28 e 68, ambos da Lei 9.610/1998. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009